Tribunal: TJDFT
Processo: 0719995-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719995-40.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: CLEVEN WITALO TEIXEIRA STIVAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 66207791) opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E IVESTIMENTO S/A contra acórdão da 3a Turma Cível (ID 65753409). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2024 15:51:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador